Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. REJEIÇÃO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO E MONITÓRIA PARA RECEBIMENTO DO MESMO CRÉDITO. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, o ônus da prova, quando se tratar da impugnação da autenticidade, incumbe à parte que produziu o documento. Assim, não há que se falar em obrigação do juízo singular em determinar a perícia grafotécnica, quando a parte interessada queda-se inerte ao despacho de especificação de prova.

2. Não se desincumbindo a apelante de seu ônus processual, deve-se manter a sentença que reconheceu a nulidade da execução, uma vez que a autenticidade da assinatura constante na nota promissória não restou comprovada.

3. O ajuizamento de duas ações para o recebimento do mesmo crédito configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos III e V, do CPC, não havendo que se falar em redução do valor da multa aplicada, uma vez que está dentro dos limites legais e não se mostra excessiva.

4. Apelo não provido.